Tribunal: STF
Processo: Rcl 11667
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-30
Data de publicação: 2011-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 32 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O cabimento de reclamação, nos termos art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, pressupõe a existência de súmula vinculante anterior ao ato administrativo impugnado.



    2. Inexistência de identidade material entre a Súmula Vinculante n. 32 do Supremo Tribunal Federal e a inscrição da Agravante no Cadastro da Dívida Ativa.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e eventualmente não utilizadas pela Agravante. Precedentes.